Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728216-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO UNICEUB - NAJ/UNICEUB PACIENTE: RODRIGO LUSTOSA DE QUEIROZ VIDAL DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 1 de setembro de 2021 17:57:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora